Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. NULIDADE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MERA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, ação prevista dentre os procedimentos de jurisdição voluntária, regida pelos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil.
2. No caso, o juiz realiza mera atividade administrativa, devendo analisar a presença dos requisitos do art. 1.864 do Código Civil; de forma que, presentes os requisitos, determina-se o cumprimento do testamento.
3. Insurgências quanto à validade do testamento devem ser feitas em ação própria.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.